Tribunal: TJDFT
Processo: 0716249-32.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. SINISTRO NÃO CONTRATADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório de cobertura por invalidez permanente total por acidente e de incapacidade física temporária por acidente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o segurado faz jus à indenização por invalidez permanente total por acidente. Não há recurso quanto aos demais pedidos julgados improcedentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme art. 31 da Resolução CNSP (Conselho Nacional de Seguros Privado) n. 439, de 4/7/2022, “o seguro prestamista tem por objetivo amortizar ou custear, total ou parcialmente, obrigação assumida pelo devedor, no caso de ocorrência de sinistro coberto, nos termos estabelecidos nas condições contratuais, até o limite do capital segurado contratado”.
4. A cláusula 31 do seguro prestamista, ao dispor sobre a cobertura por invalidez permanente total por acidente, preconiza que a lesão deve representar “perda total do uso de ambos os membros inferiores” ou “perda total do uso de um membro superior e um membro inferior”, mas o autor/apelante, em decorrência de perfuração por disparo de arma de fogo que lhe atingiu, apresenta encurtamento de 2 cm em uma das pernas, de modo que não se amolda à hipótese contratada, a despeito da sequela irreversível.
5. Cumpre anotar estar assentado na jurisprudência do c. STJ que “não se mostra recomendável eventual interpretação elastecida do risco assumido no qual se baseia o cálculo do prêmio, notadamente quando não vislumbrada quebra do dever de boa-fé contratual nem deficiência informacional na relação havida entre estipulante e seguradora” (AgInt no REsp 1877051/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021).
6. Se não ocorreu sinistro nos moldes previstos na apólice, não há dever de pagamento da indenização securitária, sendo certo que a seguradora somente se obriga a garantir interesse do segurado contra riscos predeterminados, a teor do art. 757 do CC.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.